Tribunal: STF
Processo: AO 2607
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido formulado pela Requerida Elaine Bolzan, por meio da Petição nº 64.510/2022, de que “seja convertido em penhora o valor correspondente à sucumbência que lhe foi imposta” e de que seja retirada a indisponibilidade que recai sobre seus ativos financeiros, no que excede ao valor do débito exequendo.



    É o breve relatório. Decido.



    Em 3/8/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 18/3/2022 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Elaine Bolzan, CPF 298.910.860-20, na quantia de R$ 602,34 (seiscentos e dois reais e trinta e quatro centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 4/8/2022, tendo alcançado, entre os dias 4/8/2022 e 5/8/2022, o montante de R$ 1.399,74 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), com ordem de repetição programada. 



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de três bloqueios em instituições financeiras.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Nesse contexto, constatada a efetivação do bloqueio, pelo SISBAJUD, na data de 5/8/2022, deve ser acolhida a arguição da requerida, a fim de determinar o cancelamento da indisponibilidade excessiva resultante da multiplicidade de bloqueios, resguardando-se o valor correspondente ao débito exequendo.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor total de R$ 466,58 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);



    b) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes na Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 135,76 (cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos);



    b) a transferência dos valores penhorados, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL e pela Caixa Econômica Federal, para a conta nº 0333714903, agência nº 0100, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL; e



    c) o cancelamento das indisponibilidade realizada na CECM PROF ÁREA NOTARIAL REGIST, bem como no valor excedente à R$ 135,76 (cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), da indisponibilidade realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente